Tribunal: TJES
Processo: 5008109-50.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso; Edital; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008109-50.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITORIA

AGRAVADO: ECOS EVENTOS LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO
– INEXISTENTE – AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ –
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ,
“[...] '
Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

5
. Por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela embargante até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5008109-50.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
ECOS EVENTOS LTDA

EMBARGAD
A
:
CIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ECOS EVENTOS LTDA

contra o v. acórdão de ID nº 4667334 que, à unanimidade, conferiu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargada.

Nas razões de ID nº 4813939, sustenta a embargante sustenta que o acórdão incorreu em (
i
) erro material em relação à comprovação a respeito dos investimentos feitos pela empresa, pois
“discorre longamente na peça vestibular a respeito dos investimentos e do chamado payback ou retorno financeiro. Também traz argumentos e documentos a respeito do investimento projetado, realizado e ainda não alcançado”

Também alega que (
ii
) houve omissão em relação à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois não houve observância aos prazos do contrato de concessão, fato que ensejaria a nulidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento de prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo.

Segue aduzindo que (
iii
) houve omissão no que concerne à alegação de violação ao princípio da motivação, eficiência e interesse público, pois
“ao pretender a administração não renovar o contrato pelo prazo legal já amplamente demonstrado nos autos, acaba por violar os princípios norteadores do Direito Administrativo como o do ato motivado”.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 5196909.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Inicialmente, rememoro que o acórdão objurgado reconheceu a validade da rescisão do contrato de concessão feito entre CIAS DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA, embargada, e ECOS EVENTOS LTDA, embargantes. Nesse contexto, transcrevo excerto do voto condutor, que sintetiza as razões que conduziram à referida conclusão:

(...) De plano, destaco que as cláusulas constantes no edital de licitação, no contrato de concessão e no aditivo – todas devidamente aceitas pela agravada e não impugnadas – são de clareza ao dispor que o prazo da referida concessão seria de 02 (dois) anos, o qual poderia, a critério da Administração Pública, ser prorrogado por igual período, sucessivamente, até o limite de 10 (dez) anos.

Vê-se, pois, que, desde a publicação do edital da licitação,
já havia a previsão expressa de que eventuais prorrogações seriam sempre condicionadas à discricionariedade administrativa.

Certamente, a prorrogação de contratos administrativos insere-se no âmbito de conveniência e oportunidade ínsitos à Administração, não havendo que se falar em direito adquirido. (...)

Deste modo, o fato de ser possível a prorrogação do contrato de concessão por períodos de 02 (dois) anos sucessivos até que se complete 10 (dez) anos não torna obrigatória a adoção da referida medida pela Administração Pública.

A rigor, diversamente do alegado pela agravada, tenho que a existência de parecer administrativo pela prorrogação pelo prazo total previsto no contrato de concessão não vincula a Administração, tendo caráter meramente opinativo. (...)

Dando prosseguimento, também entendo que
o fundamento utilizado para fins de deferimento do pedido liminar consubstanciado na
necessidade de prorrogação do contrato para que possa haver retorno financeiro dos investimentos feitos por ECOS EVENTOS LTDA não guarda correlação com a realidade fática demonstrada até o presente momento.

Isso porque, conforme indicado nas cláusulas transcritas, não foi imposta pelo Poder Concedente qualquer exigência à concessionária de promover investimentos nos quiosques objeto da concessão.

Destarte, até o presente momento, a recorrida sequer demonstrou quais seriam os referidos investimentos feitos e quando havia previsão de receber retorno financeiro por eles.

Inclusive, a própria concessionária agravada repassou os todos os custos concernentes a reformas e aprimoramento dos quiosques aos locatários, como se pode ver nos contratos de locação acostados aos ID’s nº 3204158 a 3204166.
(...)

Tampouco há que se falar em má-fé por parte do Poder Concedente que optou pela rescisão contratual.

Além de o referido prazo ter sido estipulado desde a primeira tratativa, certo é que
a decisão por não mais prorrogar o contrato foi noticiada no próprio aditivo contratual, conforme relatado
.

Para além deste ponto, a agravante enviou notificações extrajudiciais tanto para a agravada quanto para os locatários dos quiosques informando, ainda em 2021, a respeito da rescisão do contrato em 2022 (ID nº 3204157).
Deste modo, há de se reconhecer que a agravada tem conhecimento que o contrato de concessão se encerraria em 2022 desde 2020
.

Inclusive, a própria agravada firmou os contratos de locação com os particulares com vigência até 27/07/2022, como se vê na cláusula 6.1. das indigitadas avenças (ID’s nº 3204158 a 3204166). (...)

A propósito,
os motivos pelos quais a Administração não possui mais interesse em prorrogar a concessão em questão
e
busca realizar
nova licitação, a meu ver, não comportam análise pelo Poder Judiciário, pois
se trata

do
mérito administrativo
.

Nesse contexto,
estando o ato administrativo questionado em consonância com os parâmetros de legalidade e licitude, nos termos já expostos, não cabe ao Judiciário imiscuir-se no núcleo mínimo de discricionariedade
d
a atuação administrativa,
dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
(...)

Não obstante, em virtude da necessária proteção ao interesse público, tenho que a extinção imediata do contrato, enquanto ausente processo licitatório para execução de nova concessão, causaria danos desnecessários à sociedade e à prestação do serviço em questão.

Por este motivo, nesta fase da demanda, tenho que a manutenção do contrato de concessão firmado entre as partes até que se conclua o novo procedimento licitatório para concessão do direito de uso da referida área é medida que melhor atende às circunstâncias da demanda.

Confrontando o excerto supratranscrito com as razões recursais, ressalto, inicialmente, não haver que se falar em erro material a respeito da demonstração dos investimentos feitos pela embargante.

Como se sabe,
“erro material é aquele facilmente perceptível, e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Portanto, não há que se falar em erro material, pois o acórdão objurgado especificou expressamente os motivos pelos quais não houve demonstração de investimentos feitos por parte da embargante.

Ainda que assim não fosse, ressalto não haver, até o presente momento, a sobredita comprovação. O documento ao qual a recorrente se refere consiste em trecho do parecer emitido por setor consultivo da embargada, quando sugeriu a prorrogação do contrato de concessão pelo prazo de 10 (dez) anos para que houvesse o retorno dos investimentos feitos.

Não há, porém, qualquer demonstrativo de quais seriam os tais investimentos, pois, como dito, a embargante repassou os custos das reformas e investimentos a serem feitos nos quiosques para os locatários.

No que concerne às omissões retratadas, é de se reconhecer que o acórdão embargado foi claro ao reconhecer os motivos pelos quais a rescisão do contrato de concessão seria legítimo, inclusive se pautando nos Princípios da Administração Pública.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Destarte, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pela embargante até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram apreciadas.

Ressalto, outrossim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.